Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705165-54.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CILAS DOS SANTOS SA RECORRIDO: LAURA CONDE TRESCA D E S P A C H O Constata-se que já houve o trânsito em julgado (ID 25512293 – pg. 9) da r. decisão que não conheceu do recurso especial interposto contra o acórdão que julgou improcedente o pedido formulado na ação rescisória. Após realizadas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador